Tribunal: TJDFT
Processo: 0702515-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0702515-63.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KEITH HUDSON, LOIS HUDSON, MARCO ANTONIO KALIKOWSKI VERRONE AGRAVADO: FERNANDO COTIC, F M S ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/C LIMITADA - EPP DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARCO ANTÔNIO KALIKOWSKI VERRONE, KEITH HUDSON e LOIS WINIFRED HUDSON contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo n° 0733482-25.2020.8.07.0001, que conta com o seguinte teor: Trata-se de pedido de Anulação de Negócio Jurídico, qual seja uma Escritura de Cessão de Direitos Hereditários pactuada entre os réus. Requer em tutela de urgência a suspensão da eficácia da cessão de direitos realizada pelos réus e/ou a decretação da indisponibilidade sobre os mesmos, até que sobrevenha decisão de mérito sobre a questão. DECIDO. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, verifico que estão presentes os requisitos para a concessão da medida, especialmente o perigo de dano, vez que se ao final do processo ficar demonstrada a veracidade das alegações iniciais, e os bens tiverem sido negociados com terceiros poderá haver prejuízos para as partes e terceiros. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, para DETERMINAR a indisponibilidade do bem imóvel descrito na inicial até ulterior decisão de mérito. Cite-se. Oficie-se ao cartório de registro de imóveis. Os agravantes se insurgem contra a decisão de origem, declinando, em apertada síntese, que o agravado Fernando Cotic é suposto estelionatário conhecido no Estado de São Paulo, em virtude de crimes cometidos contra a própria genitora, motivo porque, inclusive, foi afastado da curatela desta, possuindo, igualmente, grave doença mental. Alegam os recorrentes que o referido agravado tenta ludibriar o órgão julgador, deixando de esclarecer a verdade dos fatos. Segundo os recorrentes, o agravado ocupa o imóvel objeto de discussão nos autos “somente pelo fato de ter pago um sinal insignificante pelo imóvel (R$ 16.000,00) e nada mais, quando o imóvel está avaliado em R$ 900.000,00”, isso porque, segundo afirmado, os agravados não realizaram qualquer dos pagamentos subsequentes, relativamente ao negócio firmado. Daí porque pedem a suspensão da decisão recorrida. No mérito, pede o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada. Aos autos vieram guia de custas (Id. 22745375) e comprovante de pagamento (Id. 22745377). É o relatório. Decido. Cabível na espécie o agravo de instrumento por se insurgir contra decisão interlocutória que concedeu tutela provisória (CPC, art. 1,015, inc. I), estando presentes, a princípio, os demais requisitos extrínsecos de admissibilidade, razão porque admito seu processamento. Os agravantes pleiteiam a concessão de efeito suspensivo ao recurso, por considerar, de um lado, que não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência pleiteada pelos agravados e, de outro, que não foram satisfeitas as obrigações relativas ao negócio jurídico firmado, considerando que o recorrido apenas procedeu ao sinal de pagamento do imóvel, quedando-se omisso quanto ao valor restante. A despeito das razões invocadas no recurso, não verifico, de imediato, os elementos indispensáveis à concessão da medida pleiteada, quais sejam, a probabilidade de provimento do recurso e o dano iminente (CPC, art. 995, parágrafo único). Em análise dos autos, observo que não está perfeitamente clara, tampouco de plano provada, a negociação das partes quanto à cessão dos direitos sobre o imóvel, merecendo a controvérsia análise mais criteriosa, inclusive com a formação do contraditório. De outro lado, não reputo dano iminente capaz de justificar o sobrestamento da decisão recorrida, uma vez que os recorrentes não estão na iminência de perderem o imóvel. Ao revés, segundo observo, a decisão recorrida pautou-se, justamente, na possibilidade de os próprios agravantes transferirem o bem litigioso a terceiros. Nesse contexto, ao menos enquanto não enfrentada a controvérsia de forma minuciosa, reputo prudente a indisponibilidade do bem para que não se causem danos a terceiros e às próprias partes, tal como compreendeu o Juízo singular. Com tais fundamentos, INDEFIRO o efeito suspensivo. Intimem-se os agravados na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de janeiro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora